Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Emylze de Amorim Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de insolvência de Wanderval Calça de Mendonça, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando sua habilitação como terceira interessada e, por conseguinte, não conhecera das nulidades que apontara ao edital de leilão dos imóveis arrecadados. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o artigo 873, I, do estatuto processual, fora reconhecida legitimidade para aviar impugnação ao imóvel arrecadado apenas aos credores e ao devedor insolvente. Pontuara o julgado que, ao terceiro, a norma legal conferira legitimidade para insurgir-se contra os atos constritivos por meio da ação de embargos de terceiro, não sobejando possível acolher-se a habilitação postulada. Inconformada com a resolução empreendida à pretensão que formulara, almeja a agravante, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento da hasta pública designada para o dia 28.06.2021, e, ao final, a reforma do decisório para que, acolhendo-se o pedido de habilitação que formulara, sejam apreciadas as nulidades individualizadas. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que durante o curso da ação de insolvência do agravado fora arrecadado pela massa, no ano de 2017, o imóvel localizado no SMPW Quadra 03, Conjunto 03, que será levado a leilão no dia 28 do corrente mês. Sustentara que, cientificada da hasta pública, formulara pedido de habilitação e, outrossim, impugnação ao edital e à avaliação do imóvel, pois, “caso o leilão ocorra da maneira estampada no referido edital, será tremendamente prejudicada, eis que seu único patrimônio se resume à metade do imóvel arrecado, tornando-se cristalino seu interesse e legitimidade para apresentar a referida impugnação[1].” Aduzira que, a par da sua manifesta legitimidade, o juízo da insolvência indeferira o pedido que formulara almejando sua habilitação como terceira interessada e, por conseguinte, não conhecera das nulidades que apontara ao edital de leilão do imóvel arrecadado. Defendera que aludida resolução afigura-se equivocada, merecendo reparos. Assinalara que, conquanto não figure como parte nos autos da ação de insolvência, pode ser considerada como credora, tendo em vista que, sendo ex-esposa do insolvente, lhe fora assegurada o direito de receber 50% (cinquenta por cento) do produto a ser obtido com a alienação do imóvel arrecadado. Asseverara que, assim, deve ser admitida sua habilitação na ação de insolvência como terceira interessada, na forma prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil, legitimando o conhecimento da impugnação ao edital e à avaliação que formulara. Acrescera que o imóvel arrecadado traduz o único patrimônio que lhe fora assegurado em razão do divórcio com o insolvente, e, de conformidade com a ação de embargos de terceiro que anteriormente manejara, fora assegurada a meação do aludido bem, de modo que do apurado com a venda do imóvel terá direito ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento). Defendera, de outro lado, a nulidade do edital de leilão, tendo em vista que não registrara a reserva de parte do produto da alienação em seu favor. Mencionara, demais disso, que o valor real de mercado do imóvel arrecadado é de R$ 17.900.000,00 (dezessete milhões e novecentos mil reais). Pontuara que a avaliação do imóvel arrecadado, além da nuança de não refletir o efetivo valor do bem, encontra-se desatualizada, pois fora realizada no ano de 2017. Apontara que, caso a alienação ocorra por preço vil, será manifestamente prejudicada, sobejando inexorável sua legitimidade para formular a impugnação ao edital e à avaliação do bem. Registrara que, “ainda que a situação da agravante não esteja expressamente prevista na legislação, não se pode olvidar que ela é interessada no feito, e, como coproprietária possui legitimidade para impugnar a avaliação do bem/edital, eis que defende direito próprio e, em que pese não figure no quadro geral de credores, a agravante é credora no processo, ante a reserva legal de 50% dos frutos do leilão em seu favor, motivo este que deverá conduzir à mudança da decisão agravada, determinando que seja habilitada a Agravante como terceira interessada, e, analisada a sua impugnação[2].” Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Emylze de Amorim Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de insolvência de Wanderval Calça de Mendonça, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando sua habilitação como terceira interessada e, por conseguinte, não conhecera das nulidades que apontara ao edital de leilão dos imóveis arrecadados. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o artigo 873, I, do estatuto processual, fora reconhecida legitimidade para aviar impugnação ao imóvel arrecadado apenas aos credores e ao devedor insolvente. Pontuara o julgado que, ao terceiro, a norma legal conferira legitimidade para insurgir-se contra os atos constritivos por meio da ação de embargos de terceiro, não sobejando possível acolher-se a habilitação postulada. Inconformada com a resolução empreendida à pretensão que formulara, almeja a agravante, de sua parte, o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento da hasta pública designada para o dia 28.06.2021, e, ao final, a reforma do decisório para que, acolhendo-se o pedido de habilitação que formulara, sejam apreciadas as nulidades individualizadas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de insolvência manejada pela parte agravada, indeferira o pedido de habilitação formulado pela agravante e não conhecera da impugnação que aviara, ao fundamento de que, não figurando como parte tampouco como credora nos autos da insolvência, não ostenta legitimidade para insurgir-se contra os atos praticados durante o curso procedimental. Emoldurado o objeto do recurso, o desenlace da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, fora assegurado à agravante o direito de receber 50% (cinquenta por cento) do produto a ser obtido com a alienação do bem arrecadado no curso da insolvência de seu ex-companheiro, a saber, imóvel localizado no SMPW Quadra 03, Conjunto 03. É o que se extraí do dispositivo da sentença que resolvera a ação de embargos de terceiro que manejara almejando a desconstituição da arrecadação do imóvel individualizado, confira-se[3]: “Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido liminar para suspender alienação do imóvel objeto da lide principal, e, no mérito, seja confirmada a liminar para desconstituir a penhora do imóvel situado na SMPW Qd. 03, Cj. 03, Lt. 03, Park Way-DF. (...) Ocorre que o cerne da lide repousa na legalidade da transferência dos bens que cabiam ao insolvente (Wanderval Calaça Mendonça) para a embargante por ocasião da dissolução da união estável havida entre eles, isso em razão da preexistência e concomitância de dívidas que culminaram com o decreto de insolvência. (...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, por reconhecer que houve fraude à execução por parte do devedor insolvente e, em conseqüência, ratifico a penhora sobre o imóvel sito no SMPW Qd. 03, Cj. 03, Lt. 03, Brasília/DF, matriculado perante o Cartório do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal (matrícula 9260). Ressalto, entretanto, que do apurado com a venda do imóvel o valor correspondente à 50% (cinqüenta por cento) deverá ser destinado à embargante, frente seu direito de meação protegido sob o manto da impenhorabilidade por ser bem de família. E, assim, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.” Essa resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido pelo apelo aviado pela ora agravante, como retrata a ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSOLVÊNCIA CIVIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DO INSOLVENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E DE SEUS EFEITOS. MEIO PROTELATORIO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de produção de prova testemunhal, notadamente oitiva do insolvente, se mostra meio inidôneo e protelatório para o fim de se provar a qualidade de bem de família de um bem, haja vista a necessidade de prova documental, notadamente certidão negativa dos cartórios de registro de imóveis e declaração de imposto de renda. Assim, o indeferimento dessa modalidade probatória não constitui cerceamento de defesa. 2. Presentes os requisitos previstos no inciso II do artigo 593 do Código de Processo Civil, válido é o reconhecimento da fraude à execução, cujo efeito é tornar ineficaz o ato dispositivo tido por fraudulento. 3. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, na extensão, improvido.” (Acórdão no 892048, 20130111875049APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 11/9/2015. Pág.: 90) Segundo a coisa julgada aperfeiçoada, a agravante é meeira do devedor insolvente e, portanto, destinatária de metade do produto a ser arrecado com a alienação do imóvel na hasta pública designada para o dia de hoje. Sob essa ótica, ressoa impassível a constatação de que à agravante assiste legítimo interesse em interferir na realização do leilão na defesa de direito próprio. Ora, se é coproprietária do imóvel arrecadado, pois destinatária de metade do produto a ser arrecadado, essa circunstância lhe confere legitimidade e interesse para insurgir-se contra a avaliação do bem e eventuais nulidades no edital do leilão, pois está legitimada a defender seus interesses e direitos, ainda que no ambiente de ação cujos vértices não integra. E isso sucede porque, em suma, o que será arrecadado com a alienação a afetará diretamente, pois repercute em sua esfera patrimonial por ser a destinatária de metade do que será apurado. Se efetivamente não se pode cogitar da figura da assistência, pois instituto próprio da fase de conhecimento (CPC, art. 119), obstando que seja aplicado ao caso concreto, não se pode negar a possibilidade de a agravante ser equiparada ao credor da massa, pois, frise-se, destinatária de metade do que será apurado com a disposição do patrimônio arrecadado. Ademais, a forma de realização da alienação a afetará diretamente, podendo prejudicá-la acaso realizada por valor incompatível com o valor de mercado do imóvel, legitimando, sob essa ótica, que interfira na consumação do leilão visando prestigiar sua legitimidade, e, agora, recorra por ter sido afetada pela negativa de interseção que formulara, consoante o artigo 996 do Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: Art. 996. “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. Do tratamento dispensado à matéria afere-se que o ingresso de terceiro, deverá ocorrer na forma de assistência, antes da prolação da sentença ou, caso já proferido julgamento, na forma de recurso de terceiro interessado. Há que ser pontuado que ao terceiro interessado, na exata tradução de aludido regramento, não basta, contudo, evidenciar sua legitimidade ativa ad causam, devendo, também, demonstrar seu interesse em recorrer, ou seja, a necessidade e utilidade de interposição do recurso, consubstanciadas no nexo de interdependência entre o seu interesse recursal e a relação jurídica da qual recorre, consoante o disposto no §1o de aludido dispositivo. A abalizada doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] confere os contornos necessários à exata compreensão sobre os requisitos para a atuação do terceiro prejudicado, verbis: “O CPC confere legitimidade para recorrer ao terceiro prejudicado pela decisão. Exige, no entanto, a demonstração, pelo terceiro, do liame existente entre a decisão e o prejuízo que esta lhe causou. É terceiro aquele que não foi parte no processo, quer porque ‘nunca o tenha sido, quer haja de deixado de sê-lo em momento anterior àquele em que se profira a decisão’. O terceiro legitimado a recorrer é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, não um mero interesse de fato ou econômico. O requisito interesse jurídico é o mesmo exigido para que alguém ingresse como assistente no processo civil (CPC 50). Decorre daí que somente aquele terceiro que poderia haver sido assistente (simples ou litisconsorcial) no procedimento de primeiro grau é que tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado.” Na hipótese em apreço, em que já fora proferida a sentença de insolvência do ex-cônjuge da agravante, a participação da meeira na defesa de sua meação nos autos da insolvência deve ser assegurada como forma de albergar-lhe oportunidade para insurgir-se contra os atos de disposição incidentes sobre seu próprio patrimônio. Nesse contexto, oportuno registrar que, em consonância com o disposto no artigo 843 do estatuto processual, assegurara ao cônjuge alheio à execução o equivalente à sua quota-parte do produto da alienação, não sobejando possível a expropriação por preço inferior ao da avaliação no qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, como se infere do abaixo preconizado: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. §1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. §2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” Nota-se, destarte, que se fora assegurada à coproprietária do imóvel penhorado direito no sentido de que sua meação de ser assegurada, obstando-se, inclusive, que a expropriação seja levada a efeito por preço que inviabilize a reversão, em seu favor, do equivalente à meação que a assiste, é inexorável a legitimidade de se insurgir, como terceira interessada, quanto à avaliação do imóvel arrecadado. Destarte, se ao coproprietário meeiro, como forma de preservação do que lhe cabe, é legítimo insurgir-se contra a avaliação do imóvel, e, por conseguinte, contra eventuais nulidades aferidas no edital de hasta pública, à agravante está revestida desses predicados. Consoante pontuado, não se trata efetivamente de situação de assistência, mas de intervenção de terceiros na defesa de direito próprio, pois assiste ao meeiro direito e interesse em velar pela legitimidade da disposição de patrimônio que o assiste. Tanto é assim que o estatuto processual prevê no artigo 889, inciso II, que o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorado fração ideal deve ser necessariamente intimado da alienação, com ao menos 5 (cinco) dias de antecedência, consoante o preceito que ora se transcreve: “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;” Ora se o coproprietário deve ser previamente intimado aceca da data da alienação judicial, ressoa impassível sua legitimidade para insurgir-se contra a avaliação do bem e com a forma de avaliação, pois parte do que será arrecadado lhe será revertido. Se assim não fosse, aludida previsão restaria inócua, pois, conquanto cientificado, o coproprietário do bem indivisível penhorado não poderia velar pela higidez da expropriação. Aliás, a ausência de intimação do coproprietário macula com nulidade o ato expropriatório. Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina[5] pontuara o seguinte: “No contexto do CPC/2015, admitir-se-á a alienação do bem por inteiro, reservando-se ao coproprietário sua quota-parte sobre o produto da alienação. Não se admitira a alienação do bem por valor insuficiente a assegurar ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução sua quota-parte, que deverá ser calculada sobre o valor da avaliação. (...) O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens. A partir do novo regramento o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor da alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado. É de se considerar, também, que como seu direito incidirá sobre o produto da alienação calculado sobre o valor da avaliação, o terceiro coproprietário deverá ser intimado da penhora, para manifestar-se a respeito de tal avaliação. Sobre a necessidade de intimação do coproprietário de bem indivisível por ocasião da penhora e previamente à alienação judicial, conforme artigo 899, II, do CPC/2015.” Corroborando aludida apreensão, Nelson Nery Junior[6] assinala que: “Intimação das pessoas indicadas no CPC 889 II a VIII. É estritamente necessária, tendo em vista que essas pessoas têm direito sobre o bem penhorado. Além disso, o juiz não pode transferir ao arrematante mais do que o executado efetivamente tem; essas pessoas devem ter oportunidade de contrapor seu direito àquele do credor na execução, especialmente se se tratar de crédito com preferência ou privilégio superior ao do mesmo credor. A alienação sem a intimação dessas pessoas é nula.” Consignadas essas observações, fica patente que deve ser conhecida a impugnação formulada pela agravante apontando a nulidade da avaliação e do edital de hasta pública. Conforme pontuado, a agravante é meeira do imóvel arrecadado, ou seja, coproprietária do bem, e, assim, destinatária de metade do produto a ser arrecado, detendo o legítimo interesse de interferir na realização do leilão na defesa de direito próprio. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante deve ser concedida em sede antecipada, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que a decisão arrostada seja sobrestada, repercutindo no trânsito processual, que também deverá ficar paralisado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito desse recurso como forma de ser prevenida a prática de atos que poderão ser tornados inócuos. Ressalvo, desde logo, que, independentemente do desate desse recurso, se favorável ou não, os custos da nova alienação a ser designada deverão ser suportados pela agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão sob reexame até o julgamento do mérito, obstando a consumação do leilão aprazado, ressalvando, desde logo, que os custos gerados pelo adiamento e do novo leilão deverão ser suportados pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse prazo, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26686935 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - ID Num. 26686935 - Pág. 12 (fl. 15). [3] - ID Num. 26686938 - Pág. 1/3 (fls. 26/28) [4] - Teoria Geral dos Recursos, 6a edição, RT, pág. 310/311 [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-1.164. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.175.